Tribunal: TJES
Processo: 5003960-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003960-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO e outros
COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003960-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO
PACIENTE: SAMIR DA SILVA ROCHA

COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO38401
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO38401

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMIR DA SILVA ROCHA, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DE 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade na busca pessoal e no adentramento da residência do paciente sem prévia autorização judicial.

Em verdade, não havia denúncias, ainda que anônimas, relatando o tráfico pela região. Também não foram realizadas diligências preliminares a fim de robustecer a suspeita dos agendes policiais, como por exemplo, a oitiva de informantes ou a realização de campanas.

Aduz que nada foi encontrado em posse do paciente, e que o mesmo trabalha licitamente e tem endereço fixo.

Argumenta que o paciente em nenhum momento deseja criar entraves ao bom andamento do processo, bem como irá comparecer a todos os atos processuais e jamais ameaçar testemunhas.

Contextualiza a questão fática argumentando que sequer existiam indícios que o custodiado estivesse cometendo qualquer crime.

Entende que os procedimentos de abordagem e busca pessoal e domiciliar são ilícitos, vez que desrespeitaram as normas constitucionais e processuais que regulam a matéria, bem como todos os elementos informativos e probatórios derivados da abordagem e busca domiciliar, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Afirma a defesa soar no mínimo estranho o fato de nada de ilícito ter sido encontrado em posse do paciente, e ainda sim, ao encontrar um molho de chaves com o mesmo, o próprio ter informado o local onde se encontrava a suposta “droga” por vontade própria.

Pugna pela anulação do flagrante ante a suposta ilegalidade na condução dos policiais nos autos, e portando as provas produzidas também devem ser consideradas nulas.

Menciona a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, alegando a consideração da excepcionalidade da prisão preventiva.

Postula, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente writ para deferir os pedidos anteriormente singularizados.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme mov. de nº 2612726.

As informações foram prestadas, conforme mov. 2702244.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, opinou pela denegação da impetração (mov. 3191206).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003960-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO
PACIENTE: SAMIR DA SILVA ROCHA

COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO38401
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO38401

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMIR DA SILVA ROCHA, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DE 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade na busca pessoal e no adentramento da residência do paciente sem prévia autorização judicial.

Em verdade, não havia denúncias, ainda que anônimas, relatando o tráfico pela região. Também não foram realizadas diligências preliminares a fim de robustecer a suspeita dos agendes policiais, como por exemplo, a oitiva de informantes ou a realização de campanas.

Aduz que nada foi encontrado em posse do paciente, e que o mesmo trabalha licitamente e tem endereço fixo.

Argumenta que o paciente em nenhum momento deseja criar entraves ao bom andamento do processo, bem como irá comparecer a todos os atos processuais e jamais ameaçar testemunhas.

Contextualiza a questão fática argumentando que sequer existiam indícios que o custodiado estivesse cometendo qualquer crime.

Entende que os procedimentos de abordagem e busca pessoal e domiciliar são ilícitos, vez que desrespeitaram as normas constitucionais e processuais que regulam a matéria, bem como todos os elementos informativos e probatórios derivados da abordagem e busca domiciliar, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Afirma a defesa soar no mínimo estranho o fato de nada de ilícito ter sido encontrado em posse do paciente, e ainda sim, ao encontrar um molho de chaves com o mesmo, o próprio ter informado o local onde se encontrava a suposta “droga” por vontade própria.

Pugna pela anulação do flagrante ante a suposta ilegalidade na condução dos policiais nos autos, e portando as provas produzidas também devem ser consideradas nulas.

Menciona a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, alegando a consideração da excepcionalidade da prisão preventiva.

Postula, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requerem seja dado provimento ao presente writ para deferir os pedidos anteriormente singularizados.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (mov. 2702244):

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado para apurar os crimes supostamente cometidos por Samir, previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/03.

Em 28/04/2022 o indiciado foi encaminhado para audiência de custódia, ocasião em que foi convertida sua prisão em flagrante em preventiva, em razão dos requisitos do artigo 312 e 313, I, do CPP estarem preenchidos.

Verifico que o APFD foi recebido em 04/05/2022, foi autuado e remetido ao Ministério Público para diligenciar no que considerar necessário.

São estas as informações que, no momento, julgo importantes.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se que o paciente é investigado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 nos autos do processo nº 0003780-33.2022.8.08.0048. Conforme depoimento policial, policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC, em continuidade às investigações de tráfico de drogas na região de Jacaraípe, se dirigiram ao local para averiguar a informação de que, supostamente, o paciente estaria realizando o comércio de entorpecentes naquela localidade. Após a realização de trabalho de campo, notaram a presença constante de um veículo marca Peugeot, placas JOK-7E41, que supostamente estaria sendo utilizado para entrega de drogas. Prosseguiram com as diligências durante alguns dias, acompanhando o referido automóvel, sendo possível apurar o local em que o veículo partia, tratando-se de uma residência.

Diante da fundada suspeita, policiais civis foram até a referida residência e apresentaram-se, encontrando o paciente e sua esposa. Questionados acerca de um molho de chaves que havia no local, teriam informado que se tratava do apartamento de cima da residência. Feita a busca no apartamento citado, o qual aparentava estar desabitado e do qual o paciente possuía a chave, resultou-se na apreensão de cerca de 10,5 kg de crack.

Em Audiência de Custódia, conforme mov. nº 2583801, a douta magistrada de primeiro grau entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, destacando, sobretudo, os registros criminais anteriores que ostenta o paciente, inclusive a prática de delito da mesma espécie e em outro Estado da Federação (Goiás), indicando a sua participação em Organização Criminosa e para evitar a reiteração delitiva, bem como pela quantidade expressiva de entorpecente apreendido (mais de 10kg de crack).

Argumenta a defesa, a ilegalidade da prisão do paciente, bem ainda com a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, uma vez que “em momento algum foi autorizada a entrada dos militares” na residência do paciente.

Penso razão não assistir ao impetrante.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que não se admite, em direito, a prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio.

Todavia, também é certo que o artigo 5º, inciso XI, da CRFB/88 ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, porquanto a residência é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, devendo esse espaço de intimidade ser preservado contra arbitrariedades e abusos, também elencou quais situações de fato mitigarão este direito fundamental: flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, observado, em quaisquer dos casos, os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento representativo da controvérsia, estabeleceu diretrizes a serem observadas para garantir a conciliação entre o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito (em garantia da ordem e segurança públicas) e o direito do cidadão à intimidade, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob a Relatoria do. Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

“Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (STF, RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016, destaquei).

Logo, nos casos de crime, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, apenas se revelará legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita à conclusão acerca de indícios da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade.

Delimitadas tais diretrizes, tenho que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa aonde o paciente foi detido, ante a realização de investigações preliminares realizadas pelo DENARC.

Aqui, insta destacar o muito bem ponderado pelo douto Procurador de Justiça parecerista ADONIAS ZAM, que peço vênia para endossar:

“[...] Prosseguindo, após análise dos autos, constata-se que a entrada do policiais na residência do custodiado ocorreu mediante fundada suspeita, ante a realização de investigações preliminares realizadas pela Polícia Civil da DENARC, com a finalidade de apurar informes de traficância, que era exercido por uma pessoa do Estado de Goiás, na região de Jacaraípe, o que ensejou a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente no ato de busca domiciliar, o que, por si só, afasta a alegada ilicitude de apreensão, diante do crime permanente e estado flagrancial.

Analisando detidamente os autos, constata-se que embora a Autoridade Policial não tivesse uma permissão formal para adentrar na moradia, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria de que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de maneira que autoriza a prisão em flagrante enquanto perdurar a conduta, não exigindo, para tanto, a existência de mandado judicial, desde que haja plausibilidade para tanto”.

Assim, não há falar-se em violação à norma insculpida no artigo 5º, inciso LVI, da CRFB/88, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, no presente caso, justa causa para a ação, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime grave, equiparado ao hediondo, situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada no imóvel.

Dessa forma, havendo elementos seguros a legitimar a ação dos policiais, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, inadmissível interpretar suas ações, no caso dos autos, como ilícitas, sob pena de permitir, em hipóteses iguais, que o domicílio deixe de ser lugar de preservação da intimidade para se transformar em um espaço de criminalidade.

De resto, registro despiciendo a expedição de mandado de busca e apreensão, posto que o paciente, em tese, encontrava-se em flagrante delito de crimes permanentes (tráfico de drogas). E, nessa hipótese, como já dito, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não caracterizadas nos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 4. Recurso especial não provido. (STJ, RHC 108.410/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019, destaquei).

Ademais, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva. Desta feita, a prisão à qual está submetido agora não mais é a prisão em flagrante, mas a prisão preventiva, custódia esta que se deriva de outros requisitos e de maneira alguma é maculada por eventuais irregularidades que tenham ocorrido em momento anterior à sua determinação.

Nesse sentido, saliento não haver qualquer relação que condicione obrigatoriamente a prisão preventiva à prisão em flagrante ou o inverso, logo, a ilegalidade de uma por questões formais de maneira alguma invalidaria a outra. Isso, porque se estabelecem com base em requisitos de todo distintos. Mesmo se houver ilegalidades na prisão em flagrante do paciente, tais em nada alteram a condição atual, por estarem agora em prisão preventiva, sendo, portanto, alterada apenas em caso de não preenchimento dos requisitos autorizadores desta prisão.

Assim, inviável o reconhecimento, a fim de ensejar eventual relaxamento da prisão, nesta via, em razão das nulidades alegadas no flagrante.

Ante o exposto, não há falar-se em relaxamento de prisão por invasão de domicílio.

No tocante à cautelar, evidente que a douta magistrada apresentou-se atenta às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos. Ressalta-se que já existia uma investigação policial em curso, sendo autorizada a realização de busca e apreensão pelo juízo competente.

Nesse sentido, sobressai o contexto fático, notadamente levando em conta a quantidade das drogas apreendidas. Com relação ao periculum libertatis, o magistrado motivou sua análise tendo por base especialmente o risco a ordem pública. Destacou indícios de periculosidade concreta de sua conduta, considerando seu histórico criminal, tendo em vista que foram encontrados registros criminais do indiciado no Estado de Goiás.

Embora os registros criminais anteriores não possam indicar, por si só, a reiteração criminosa, no caso, quando cotejados com as demais circunstâncias da investigação preliminar, do flagrante e com os predicados pessoais do paciente, podem justificar a custódia preventiva.

Observa-se que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a d. autoridade apontada coatora fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva – uma vez que existe registro criminal do cometimento de crime da mesma espécie em outro Estado da Federação. Eis, no que interessa, o teor do decisum:

“[...]Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação prévio apresentado pela Autoridade Policial, quando confrontado com a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 10kg de crack) e ao fato de o indiciado possuir registros criminais anteriores, inclusive da prática de delito da mesma espécie e em outro Estado da Federação (Goiás), indicam a sua participação em Organização Criminosa e demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo a quo está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).

Em sendo assim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é exatamente o presente caso.

Dessa maneira, tenho que a decisão fustigada, embora sucinta, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, pela denegação da impetração (mov. 3191206):

“Caso a pretensão do paciente fosse acolhida, estaria inviabilizando o próprio instituto da prisão preventiva, que é, justamente, acautelar em alguns casos, a ordem pública, em outros, a aplicação da Lei Penal ou a instrução criminal, enquanto são finalizadas as coletas das provas e a determinação de detalhes processuais.

Neste diapasão, o delito ora imputado ao acusado é de natureza grave, sendo que a medida ora pleiteada não merece prosperar, uma vez que a credibilidade da ordem pública deve prevalecer neste momento.

Como o delito de tráfico é grave e é considerado crime-meio para a prática de outros delitos que causam repugnância na vida de muitos, é esperado que o Judiciário faça valer a aplicação da lei penal, resguardando a Sociedade, como ocorre no caso em tela.

Nesse passo, percebe-se que a autoridade dita coatora não apenas analisou o crime em abstrato, mas também os riscos para a sociedade que evidencia a liberdade do paciente podem acarretar. Assim, não se mostra inviável a prisão do paciente, uma vez que se amolda aos requisitos presentes no art. 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Nota-se, por fim, que a aplicação de umas das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal não se revela adequada no presente momento, e tampouco proporcional à hipótese dos autos”.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA SEM APRESENTAÇÃO DE MANDADO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REGISTROS ANTERIORES DA ÓRBITA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas a indícios da prática de crime, justificado encontra-se o ingresso no domicílio alheio. Ademais, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, a prisão em flagrante do paciente é perfeitamente possível a qualquer momento, não sendo exigível a apresentação do mandado judicial ou até mesmo o consentimento do morador do imóvel. Precedentes do STJ.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciadas pelos registros criminais anteriores na mesma espécie de delito que ostenta o paciente, as circunstâncias fáticas do delito, a quantidade de droga apreendida, circunstâncias estas que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5003960-11.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.